Tribunal: TJES
Processo: 5005643-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005643-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ PHELIPE CORREIA DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA TERESA-ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS APLICADAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao ser abordado transportando em motocicleta outro indivíduo que portava substâncias entorpecentes. A impetrante sustenta ausência de justa causa para a prisão, por inexistirem elementos concretos que demonstrem envolvimento consciente do paciente na prática delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsistem fundamentos jurídicos válidos e suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos elementos constantes dos autos e do princípio da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva possui natureza cautelar e somente é admitida quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como a real necessidade da medida extrema.

4. Embora a materialidade delitiva esteja comprovada, os indícios de autoria em relação ao paciente mostram-se fragilizados, pois não foram encontrados entorpecentes em sua posse e o único elemento que o vincula ao crime é a declaração do corréu, sem outras provas corroborativas.

5. O paciente colaborou com a abordagem policial, é primário, tem residência fixa e declarou prestar serviços de mototaxista informal, o que pode ser confirmado durante a instrução criminal.

6. O juízo de excepcionalidade da prisão cautelar exige certeza razoável sobre a autoria, e a dúvida concreta sobre o dolo do paciente afasta a necessidade da prisão preventiva, sendo suficientes, no caso, medidas cautelares alternativas para garantir o regular andamento do processo.

7. A decisão liminar que concedeu a liberdade provisória com imposição de cautelares diversas mostrou-se adequada e foi ratificada no julgamento de mérito, com ressalva de que a prisão pode ser restabelecida diante de novos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente concedida.

Tese
s
de julgamento
:

1. A prisão preventiva exige a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo admissível sua manutenção quando fundada exclusivamente em declaração unilateral do corréu, desacompanhada de outros elementos de prova.

2. Diante de dúvida razoável quanto ao envolvimento doloso do paciente no delito de tráfico de drogas, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. A prisão cautelar deve ser fundamentada de forma concreta, sob pena de configurar constrangimento ilegal, sanável mediante concessão parcial da ordem de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, HC nº 0712833-13.2018.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, j. 09.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conceder em parte a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005643-78.2025.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
JU
ÍZO

DA VARA
ÚNICA DA COMARCA D
E SANTA TERESA
/ES

PACIENTE: LUIZ PHELIPE CORREIA DO NASCIMENTO

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ PHELIPE CORREIA DO NASCIMENTO
contra suposto ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que, nos autos do processo nº 0000028-60.2025.8.08.0044, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a impetrante que é ilegal a decisão de manutenção da prisão preventiva, porquanto
(i)
nada de ilícito foi encontrado com o paciente, que estava trabalhando, fazendo corrida de moto Uber, quando ocorrera a abordagem;
(ii)
o fundamento para a manutenção da prisão foi pautado no depoimento de um dos envolvidos e na alegação genérica de assegurar a ordem pública, sem mencionar qualquer prejuízo concreto à sociedade;
(iii)
durante a abordagem, o paciente mostrou-se colaborativo a todo o tempo, obedeceu a ordem de parada, manteve-se respeitoso frente aos policiais e contribuiu a todo o tempo; e
(
iv
)
o paciente não é traficante e nem usuário de drogas, sendo provedor de seu lar, tem residência fixa na cidade e não há quaisquer indícios de que ele solto ponha em risco a instrução do processo penal.

Assim, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja confirmada a liminar.

O pedido liminar foi
deferido
mediante decisão acostada no ID 13190952, tendo sido fixadas medidas cautelares diversas à prisão.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, porquanto os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13374235, pela
denegação

da ordem
.

Pois bem.

Como qualquer prisão antes da condenação transitada em julgado, a prisão preventiva reveste-se de caráter cautelar. Para tanto, devem-se fazer presentes:
(i)
a viabilidade do direito, consubstanciada na prova da existência do crime, em conformidade com as hipóteses previstas no art. 313 do CPP e em indícios suficientes de autoria; e
(ii)
o perigo da demora em relação ao objeto da persecução, com base nas situações previstas no art. 312 do CPP.

O art. 312 do CPP estabelece quatro hipóteses de decretação da custódia preventiva, quais sejam:
(a)
garantia da ordem pública;
(b)
garantia da ordem econômica;
(c)
por conveniência da instrução criminal; ou
(d)
para assegurar a aplicação da lei penal.

Além desses pressupostos básicos, a real necessidade da prisão surge como requisito complementar, que deve estar associado a um dos fatores antes referidos para que se possa cogitar da aplicação de medida tão extrema.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, nos seguintes termos (ID 67054354 dos autos de origem):

[...] Infere-se do Inquérito Policial que instrui a presente denúncia que no dia 05 de março de 2025, por volta das 12h40min, no bairro Jardim da Montanha, em Santa Teresa/ES, os denunciados RONALD RODRIGUES DA SILVA e LUIZ PHELIPE CORREIA DO NASCIMENTO foram presos em flagrante por transportarem entorpecentes, em desacordo com a determinação legal.

Na ocasião, ambos trafegavam em uma motocicleta Honda Biz branca, sendo Luiz Phelipe o condutor e Ronald o passageiro. Ao serem abordados por policiais militares, em razão de denúncia envolvendo outro delito, foi encontrado em poder de Ronald:

•156 pedras de substância análoga ao crack;

• 24 papelotes de substância análoga à maconha;

•R$ 2.007,00 (dois mil e sete reais) em espécie, em notas fracionadas, caracterizando o produto da comercialização ilícita.

Ao ser indagado pelos policiais militares no momento da abordagem, Ronald confessou a prática do tráfico de drogas, declarando que exerce a função de gerente do tráfico nas localidades conhecidas como Morro do Tadeu, Morro do Ramiro e Rua dos Cachorros, e que a droga apreendida pertencia a ele. Declarou, ainda, que Luiz Phelipe realizava o transporte das drogas, auxiliando nas atividades ilícitas mediante a prestação de serviço como mototaxista do tráfico local.

Desta forma, os denunciados Ronald Rodrigues da Silva e Luiz Phelipe Correia do Nascimento praticaram a conduta descrita como tráfico de drogas, uma vez que transportavam os entorpecentes, para fins de tráfico, na cidade de Santa Teresa/ES, tudo em desacordo com a determinação legal.

Materialidade comprovada pelo auto de apreensão à pág. 21 do APFD e pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas à pág. 23 do APFD (ID 64780631).

POSTO ISTO, os denunciados RONALD RODRIGUES DA SILVA e LUIZ PHELIPE CORREIA DO NASCIMENTO incorreram na sanção tipificada no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06. [...]

Após a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o Juízo de Primeiro Grau manteve a prisão cautelar, nos seguintes termos (ID 67114564 dos autos originários):

[...] Considerando os termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, em seu parágrafo único, cuja redação fora incluída pela Lei n.º 13.961 de 2019, o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício.

No caso dos autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, não havendo nenhum fato novo, desde a última análise da manutenção da custódia cautelar dos acusados, que pudesse influir ou interferir na revogação da mesma.

Ressalta-se que a custódia preventiva dos acusados está assentada no fundamento do risco potencial à ordem pública, por conveniência da instrução criminal e na garantia de aplicação da lei penal.

Ora, na hipótese em apreço, diante da gravidade do crime e da aplicação do binômio da necessidade e adequação, está afastada a adoção das medidas cautelares previstas no artigo 319 e seguintes do CPP, ainda mais quando se trata da suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena máxima supera 04 (quatro) anos.

Registra-se, ainda, no tocante ao pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Luiz Phelipe Correia do Nascimento, que assiste razão ao Órgão Ministerial.

Das peças de informação acostadas aos autos, observa-se que, inobstante nada de ilícito tenha sido encontrado com o denunciado Luiz Phelipe Correia do Nascimento, o coindiciado Ronald Rodrigues da Silva afirmou que Luiz Phelipe realizava o transporte das drogas, auxiliando nas atividades ilícitas mediante a prestação de serviço como "motouber" do tráfico local, o que indica sua participação ativa na prática do crime em questão.

Nesta trilha, cumpre destacar que o processo está seguindo o seu trâmite normal, sem que até o presente momento houvesse algum prejuízo aos réus.

Neste sentido, ainda subsistem os pressupostos da prisão preventiva, conforme alhures exposto, motivos pelos quais MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR dos Requeridos LUIZ PHELIPE CORREIA DO NASCIMENTO e RONALD RODRIGUES DA SILVA. [...] - destaquei

Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime doloso imputado ao paciente – tráfico de drogas – é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Todavia, não obstante a autoridade coatora entender presente o
fumus comissi delicti
, verifica-se que a situação fática constante no auto de prisão em flagrante, aliada à documentação juntada ao
writ
, espelha um contexto temerário para fins de prisão cautelar, considerando a excepcionalidade da medida.

Isso porque há dúvida se o paciente realmente estaria envolvido no tráfico de drogas ou se estaria apenas prestando serviço informal de “Moto Uber” para o corréu Ronald Rodrigues da Silva.

Com relação a esses serviços, foi trazido aos autos o esclarecimento de não se tratar de serviço de “Uber” formal, do qual o paciente poderia facilmente comprovar as suas alegações com a juntada da corrida realizada, pois de conhecimento geral que a prestação desse serviço envolve o registro dos trajetos realizados pelo motorista.

Ocorre que, se o serviço é informal, a prova é mais difícil de ser produzida. Nesse aspecto, o paciente informou em sede policial que as corridas são autônomas e que faz os registros via aplicativo de mensagens instantâneas, tendo autorizado o acesso a seu aparelho celular para comprovar tais anotações.

Ademais, forçoso reconhecer que o aparelho celular do paciente foi apreendido quando de sua prisão em flagrante (p. 21 de ID13183835), dificultando, por ora, a demonstração pela defesa de ter havido troca de mensagens pontuais do corréu Ronald Rodrigues da Silva requerendo os serviços informais de “Uber”, o que poderá ser objeto de comprovação durante a instrução criminal

Nesse cenário, reside dúvida acerca do envolvimento do paciente no crime de tráfico de drogas a ele atribuído, uma vez que ele poderia estar envolvido no delito, sendo seu papel justamente o de prestar esse apoio logístico de direção do veículo utilizado nos deslocamentos e para o recolhimento da droga, mas também ele poderia estar apenas prestando serviços de motorista de “Uber” informal ao corréu Ronald Rodrigues da Silva, desconhecendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele.

Nesse contexto, à luz do princípio da presunção de inocência, que assegura que nenhum indivíduo pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, verifica-se que os indícios mínimos de autoria, necessários para justificar a manutenção da prisão preventiva, mostram-se fragilizados, tornando-se insuficientes para fundamentar a privação cautelar da liberdade do acusado.

Em outros termos, o mero depoimento prestado pelo corréu de que o paciente sabia do conteúdo ilícito do material transportado não é suficiente para fins de prisão cautelar, devendo ser concedido o benefício da dúvida em favor do paciente, para lhe conceder o direito de se defender dos fatos em liberdade.

Cabe mencionar que o paciente foi abordado e conduzido pelos policiais sem qualquer sinal resistência, o que ratifica a conclusão de que sua liberdade não poria em risco a instrução criminal e ou a aplicação da lei penal, não havendo risco de fuga ou obstrução.

Ademais, o réu encontra-se preso preventivamente desde 05.03.2025, o que justifica a urgência na revisão de sua situação e a concessão da liminar para cessar o constrangimento ilegal.

Dessa forma, revela-se mais adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, de modo a assegurar a aplicação da lei penal.

Desse juízo, cito o seguinte precedente em caso análogo:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 2.947G DE MACONHA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUMUS COMISSI DELICTI. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS . ORDEM CONCEDIDA. 1. É de se revogar a prisão preventiva do paciente diante de dúvida razoável sobre a presença de um de seus pressupostos, uma vez que as circunstâncias fáticas que envolvem a consecução do delito não conduzem, com a segurança necessária, à existência de indícios suficientes da autoria do paciente no crime de tráfico de drogas, indispensável para a adoção da medida excepcional da prisão. 2.
Na espécie, reside dúvida acerca do envolvimento do paciente no crime de tráfico de drogas a ele atribuído, uma vez que há elementos que subsidiem a tese defensiva de que ele estaria apenas prestando serviços de motorista de ‘Uber’ informal ao coindiciado, desconhecendo as atividades ilícitas supostamente praticadas por ele, tese que não se mostra desarrazoada e merece ser acolhida a fim de permitir que o paciente possa responder ao processo em liberdade
. 3.
O deslinde da questão deverá ficar a cargo da instrução criminal, de modo que, para fins de prisão cautelar, mostra-se temerária a manutenção de medida tão gravosa e excepcional como a prisão, cabendo destacar que se trata de paciente primário, sem passagens pela Vara da Infância e da Juventude e que possui residência fixa.
4. Ordem concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo e mediante as medidas cautelares de não mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo de origem e de não se ausentar do Distrito Federal sem autorização do Juízo a quo, sob pena de revogação, sem prejuízo de que o Juízo de origem fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário.

(TJ-DF 07128331320188070000 DF 0712833-13.2018.8.07.0000, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 09/08/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 03/09/2018)
- destaquei

Por fim, ressalta-se que a segregação cautelar pode ser reestabelecida pela autoridade coatora na superveniência de novos elementos probatórios no decorrer na instrução processual.

Ante o exposto, confirmo o inteiro teor da decisão liminar e, por conseguinte,
CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM
pleiteada, mantendo as medidas cautelares anteriormente fixadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.